Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720651-58.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DOUGLAS DE FARIA BRASIL RECORRIDO: WANY GOUVEA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. COBRANÇA MENSALIDADES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRECHE. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. MENSALIDADE PAGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO EM EXCESSO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. DANOS MORAIS. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA E COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. Não havendo comprovação nos autos de que o réu tenha requisitado a rescisão do contrato como previsto em suas cláusulas, ainda que lhe tenha sido oportunizado fazê-lo quando da contestação e da intimação para especificação de provas, é devida a cobrança das parcelas inadimplidas, porquanto não se desincumbiu a parte do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, preconiza que, além de ter sido cobrado indevidamente, o consumidor tenha efetivamente pago o valor exorbitante para que tenha direito à restituição em dobro. Tal não aconteceu no caso em comento, sendo indevida a repetição do indébito. A reparação por danos morais é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta ocasione, na vítima, vexame, constrangimento, humilhação ou dor. Com efeito, apesar da dificuldade de comprovação do dano moral em si, é imprescindível que a parte ofendida comprove ao menos a existência de um fato idôneo a provocar um abalo em sua esfera psíquica que ultrapasse o mero dissabor, o que não ocorreu no caso em espécie. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a hipótese dos autos autoriza a inversão do ônus da prova, o que não foi atendido pela turma julgadora; b) artigo 42 do CDC, asseverando cabível a repetição do indébito, tendo em vista a comprovação da cobrança indevida. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.(...) A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). De igual forma, não cabe dar curso ao inconformismo, quanto à apontada ofensa ao artigo 42 do CDC, pois a análise da tese recursal, no sentido do cabimento da repetição do indébito no caso concreto, também demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012